Tribunal: TJES
Processo: 0016651-82.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016651-82.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA BRAGANÇA e outros (3)

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016651-82.2017.8.08.0012

APELANTES/APELADOS: ANGELA MARIA BRAGANÇA LIMA E OUTRO

APELADA/APELANTE: VALE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE FERROVIÁRIO EM ÁREA URBANA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ANGELA MARIA BRAGANÇA LIMA e ELVIS SOARES LIMA, sucessores de JOSÉ VANILSON LIMA, e por VALE S.A., contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes, ajuizada em razão de colisão entre locomotiva da concessionária e veículo conduzido pelo autor, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a culpa concorrente, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, e extinguindo, sem resolução do mérito, os pedidos de danos materiais e lucros cessantes por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária de transporte ferroviário responde civilmente pelo acidente ocorrido em travessia irregular em área urbana; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; (iii) determinar a configuração e o
quantum
dos danos morais; (iv) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear danos materiais e lucros cessantes relativos a veículo registrado em nome de terceiro; e (v) fixar os honorários advocatícios e os consectários legais da condenação à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público de transporte ferroviário submete-se à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A responsabilidade objetiva admite mitigação quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou concorrência de causas, não se configurando presunção absoluta de dever de indenizar.

5. Resta caracterizada a culpa concorrente quando a concessionária falha no dever de cercamento, vigilância e sinalização da via férrea em área urbana densamente povoada, e a vítima adota conduta imprudente ao atravessar a linha férrea em local irregular e sem habilitação.

6. A proporção de 50% para cada parte mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os Temas Repetitivos 517 e 518 do STJ.

7. O dano moral decorre do próprio evento danoso, sendo presumido em acidente ferroviário de elevada potencialidade lesiva, agravado por ferimentos e abalo psicológico sofridos pela vítima.

8. O valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reduzido pela metade em razão da culpa concorrente, resultando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência em casos análogos sem resultado morte.

9. O autor carece de legitimidade ativa para pleitear danos materiais relativos a veículo registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide, bem como ausente prova de que tenha suportado o prejuízo patrimonial.

10. Os lucros cessantes, como espécie de dano material, seguem a mesma sorte do pedido principal, sendo inviável sua análise diante da ilegitimidade ativa reconhecida.

11. A majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e a atuação profissional na causa.

12. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

13. Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com incidência de juros de mora desde o evento danoso pela taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, integrada à Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de transporte ferroviário responde objetivamente por acidente ocorrido em via férrea urbana, admitida a redução da indenização quando configurada culpa concorrente da vítima.

2. A ausência de cercamento e vigilância da linha férrea em área urbana caracteriza falha na prestação do serviço público.

3. A conduta imprudente da vítima, ao atravessar a via férrea em local irregular, configura culpa concorrente apta a reduzir o valor da indenização por dano moral.

4. O condutor não proprietário do veículo carece de legitimidade ativa para pleitear danos materiais e lucros cessantes sem prova de prejuízo patrimonial próprio.

5. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade.

6. Os juros e a correção monetária em indenizações civis devem observar a taxa Selic e o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 18, 85, §§ 2º e 14, 98, §§ 2º e 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406, § 1º; Decreto nº 1.832/1996; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.210.064/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 517); STJ, REsp nº 1.172.421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 518); TJES, Apelação Cível nº 0001348-42.2005.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0005329-93.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 18103692) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada originariamente por
JOSÉ VANILSON LIMA (sucedido por ANGELA MARIA BRAGANÇA LIMA E ELVIS SOARES LIMA)

nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes”,
ajuizada

em face da
VALE S/A
,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), nos seguintes termos:

ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade ativa e, por consequência,
JULGO EXTINTOS
, sem resolução do mérito, os pedidos de Danos Materiais (perda do veículo) e Lucros Cessantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de Danos Morais para condenar a Ré VALE S.A. a pagar aos herdeiros (espólio) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já aplicada a redução de 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente.

Sobre o valor incidirá correção monetária (Súmula 362/STJ), desde a data do arbitramento (esta sentença), e juros de mora de 1% ao mês (Súmula 54/STJ), a partir da data do evento danoso (21/07/2017).

Considerando a sucumbência recíproca (Autores obtiveram sucesso em parte do pedido de Danos Morais e restaram vencidos nos demais pedidos), mas vedada a compensação de honorários (art. 85, § 14, CPC):

CONDENO
a Requerida VALE S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos Autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).

CONDENO
os Autores (Espólio) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos não acolhidos (Danos Materiais, Lucros Cessantes e a diferença dos Danos Morais), totalizando o valor de R$ 39.858,00 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais).

Custas e despesas processuais divididas na mesma proporção (50% para cada parte).

Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelos Autores, em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita que lhes foi concedido (art. 98, § 3º, CPC)”.

Em suas razões recursais (ID 18103693), os recorrentes
ANGELA MARIA BRAGANÇA LIMA
e
ELVIS SOARES LIMA
buscam a reforma da sentença alegando que restaram comprovados os lucros cessantes e os danos materiais. Requerem, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como sobre os honorários advocatícios. Por fim, pleiteiam a isenção do pagamento da verba sucumbencial diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a recorrente
VALE S/A
, em seu apelo acostado no ID 18103697, afirma, em suma, que: (i)
“[...] não há qualquer elemento concreto que evidencie ato ilícito praticado pela VALE, sendo certo que a dinâmica do acidente aponta para a culpa exclusiva do condutor, que tentou transpor a via férrea em travessia irregular, assumindo o risco do resultado”
; (ii) não há que se falar em danos morais; e (iii) de forma subsidiária, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelos litigantes nos ID’s 18103696 e 18103701, nas quais pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes”
ajuizada por
JOSÉ VANILSON LIMA
(posteriormente sucedido por seu ESPÓLIO) em face de
VALE S.A.

A tese inicial apresentada pelo requerente sustenta a responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário em decorrência de um acidente ocorrido em 21/07/2017, no Bairro Flexal I, Cariacica, consistente na colisão entre uma locomotiva da ré e o veículo conduzido pelo autor.

Em suma, a causa de pedir fundamentou-se na alegada negligência da requerida em manter a segurança e a devida sinalização ou vedação física de passagem de nível utilizada rotineiramente pela comunidade local, asseverando o demandante que o sinistro ocorreu após o seu automóvel sofrer uma pane mecânica e estancar sobre os trilhos, resultando na perda total do veículo e no comprometimento de sua atividade profissional como pedreiro.

Em decorrência de tais fatos, o demandante pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.858,00 (tabela FIPE do veículo), lucros cessantes na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com o processamento da demanda, inclusive com a morte do autor e a posterior habilitação dos herdeiros, sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa em relação aos pleitos de danos materiais e lucros cessantes, por estar o veículo registrado em nome de terceiro (pessoa jurídica).

No mérito, reconheceu a configuração de culpa concorrente (na proporção de 50% para cada parte) e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Vale S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, já considerada a redução pelo rateio de responsabilidade.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram os presentes apelos,
os quais passo a apreciá-los de forma conjunta diante da similitude das matérias neles versadas
.

No que tange ao mérito da responsabilidade civil, é cediço que as concessionárias de transporte ferroviário, na qualidade de prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime da responsabilidade objetiva, calcado na Teoria do Risco Administrativo, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob esse prisma, o dever de indenizar prescinde da demonstração de dolo ou culpa da Administração ou de seus delegados, bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano suportado pelo particular.

Todavia, a objetividade da responsabilidade não importa em presunção absoluta de dever reparatório, admitindo o temperamento ou a exclusão do liame causal diante de fatos imputáveis exclusivamente à vítima ou a terceiros, ou, ainda, em casos de força maior.

No caso vertente, a controvérsia gravita em torno da identificação da conduta determinante para o sinistro ocorrido no Bairro Flexal I.

De um lado, verifica-se a negligência da concessionária VALE S.A, já que restou demonstrado nos autos, notadamente pelas fotografias acostadas à exordial e pela prova testemunhal, que o local do acidente, embora não classificado como passagem de nível oficial, consistia em travessia habitualmente utilizada pela comunidade local em densa área urbana.

Por outro lado, emerge cristalina a imprudência do condutor (
de cujus
). É fato incontroverso nos autos que o Sr. José Vanilson Lima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), circunstância que, embora consista em infração administrativa, denota, no plano fático, a ausência de presunção de aptidão técnica para a condução de veículo automotor.

Verifica-se, assim, que a fatalidade se deu em razão da concorrência de causas: a requerida falhou em seu dever de vigilância e cercamento em área sabidamente populosa, e a vítima, por imprudência, colocou-se em situação de perigo iminente.

Nesse cenário, não há como atribuir a responsabilidade exclusiva a qualquer das partes. Se por um lado a requerida falhou ao permitir a existência de uma passagem irregular sem a devida vedação física em perímetro urbano, por outro, o autor assumiu risco desmedido ao conduzir veículo sem habilitação e ingressar na zona de impacto.

Este cenário atrai a incidência dos Temas 517 e 518, ambos do STJ e, por conseguinte, o reconhecimento da culpa concorrente, senão vejamos:

Tema Repetitivo 517 - Tese:
A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO . VÍTIMA FATAL. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES EXIGIDOS PELO RISTJ . 1. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes. 2 . A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. 3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art . 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais (art . 55). 4. Assim, o descumprimento das medidas de segurança impostas por lei, desde que aferido pelo Juízo de piso, ao qual compete a análise das questões fático-probatórias, caracteriza inequivocamente a culpa da concessionária de transporte ferroviário e o consequente dever de indenizar. 5 . A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições. 6 . No caso sob exame, a instância ordinária, com ampla cognição fático-probatória, consignou a culpa exclusiva da vítima, a qual encontrava-se deitada nos trilhos do trem, logo após uma curva, momento em que foi avistada pelo maquinista que, em vão, tentou frear para evitar o sinistro. Insta ressaltar que a recorrente fundou seu pedido na imperícia do maquinista, que foi afastada pelo Juízo singular, e na responsabilidade objetiva da concessionária pela culpa de seu preposto. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7 . Ademais, o dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento tão somente na alínea c do permissivo constitucional. 8. Recurso especial não conhecido. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1210064 SP 2010/0148767-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2012)

Tema Repetitivo 518 - Tese:

A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo
a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO . VÍTIMA FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1 . A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa. 2. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia - com muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população . Precedentes. 3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art . 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais (art . 55). 4. No caso sob exame, a instância ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessário para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado, próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da indenização por dano moral à metade. 5 . Para efeitos do art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido . Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1172421 SP 2009/0249646-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2012)

Oportunamente, reforço este entendimento citando julgado deste Tribunal que já reconheceu a culpa concorrente quando configurado de um lado a negligência da concessionária em seu dever de vigilância e proteção, e do outro a manifesta imprudência da vítima:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA- TEORIA DO RISCO -
ACIDENTE NA LINHA FÉRREA - MORTE DA VÍTIMA - FILHO ÚNICO - MAIOR - DEFICIENTE AUDITIVO - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE OFENDÍCULOS E SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES
- DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - PERDA DE UMA CHANCE - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo da companhia caracterizado. Teoria do Risco . 2- Os fatos ainda demonstram a existência de culpa concorrente, elisiva da culpa exclusiva da vítima. 3- Deficiência auditiva da vítima não é suficiente para excluir a responsabilidade de manutenção de cercas, passarelas e sinalização adequada. 4- Filho único de família de baixa renda, em idade produtiva, presunção de dependência em relação ao filho. Dano material por lucros cessantes, pela perda de uma chance . Dano moral configurado. 5 - Honorários deve obedecer a condenação. 6- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas
. (TJ-ES - APL: 00013484220058080014, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 24/03/2006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2006)

No mesmo trilhar já se manifestaram os demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATROPELAMENTO EM LINHA FERROVIÁRIA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NATUREZA OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO - MORTE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO INCAPAZ EM RELAÇÃO AOS SEUS PAIS - VALOR DA PENSÃO.
I - É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte, devendo por ele responder, salvo comprovada causa excludente de sua responsabilidade. II - Comprovada a culpa concorrente da parte ré no evento danoso, é de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente ocorrido. III - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito . IV - Conforme entendimento do STJ sobre a questão, é presumida a dependência econômica entre filhos incapazes e seus genitores.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50234442920188130027, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. DNIT . EMPRESA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE . COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Tratando-se de rodovia federal, ainda que objeto de concessão, o DNIT é parte legítima para responder a ação que busca indenização por acidente de trânsito fundamentada na falha de prestação de serviço de manutenção e vigilância, conforme previsão da Lei n .º 10.233/2001 e precedentes do TRF da 4ª Região.
2. O STF definiu, por ocasião do julgamento do RE nº 841 .526/RS, submetido ao rito da repercussão geral, que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta. 3. Caso em que está demonstrada a falha nos serviços da Concessionária e do DNIT, bem como o nexo causal entre as omissões e negligências e os danos sofridos pela autora . 4. A responsabilidade das rés é parcial, na medida em que a autora concorreu em culpa, cabendo aos réus arcar com metade dos danos demonstrados pela demandante.
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50007854520224047116 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 17/10/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2024)

Em outros termos, considerando a equivalência das omissões e imprudências que culminaram no evento danoso, entendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, tal como fixada pelo juízo sentenciante, revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros de equidade e proporcionalidade, não merecendo acolhida os pleitos de reforma para atribuição de culpa exclusiva em favor de qualquer das partes apelantes.

No que tange à configuração do dano moral, a colisão de um veículo com uma composição ferroviária é evento de óbvia potencialidade lesiva, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano para atingir a integridade psíquica e o bem-estar do indivíduo.

A angústia e o susto decorrentes de um acidente de tamanha magnitude são autoexplicativos, prescindindo de prova exauriente quanto à dor íntima sofrida.

Não bastasse tal situação, verifica-se do boletim de ocorrência acostado às fls. 35/36, que o autor teve ferimentos parciais leves, o que teria ocasionado estado de choque psicológico em virtude do evento danoso.

Dessa forma, reconhecido o dever de indenizar — ressalvada a concorrência de causas já fundamentada —, remanesce, ainda, a análise do
quantum
reparatório.

A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelo binômio reparação-punição. Sob o prisma da reparação, busca-se oferecer à vítima uma compensação pecuniária que minimize o sofrimento suportado. Sob o viés punitivo-pedagógico, objetiva-se sancionar a conduta desidiosa do ofensor, desestimulando a reiteração de práticas negligentes na prestação do serviço público.

Nessa trilha, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem causa do beneficiário e, de outro, uma condenação inócua que não cumpra sua finalidade dissuasória, especialmente diante da notória capacidade econômica da concessionária apelante.

No caso vertente, o magistrado sentenciante fixou o valor nominal da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, após o abatimento proporcional decorrente da culpa concorrente (50%), resultou na condenação líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando as peculiaridades do caso — a gravidade do acidente, o fato de o autor estar inabilitado e em passagem irregular, e a omissão da ré em vedar o trecho urbano —, entendo que o montante global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se condizente com os precedentes da jurisprudência pátria para casos análogos de acidentes ferroviários sem resultado morte, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. Acidente em composição ferroviária. Porta do vagão que fechou sem o prévio sinal sonoro de fechamento, acarretando o dilaceramento do dedo do autor. Falha na prestação do serviço. Culpa concorrente caracterizada. Dano moral configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por supervia concessionária de transporte ferroviário s/a contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de responsabilidade civil proposta por elcio do monte pinto. O autor pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido ao ingressar em composição ferroviária na estação de queimados, em que teve o polegar direito dilacerado pela porta do trem. 2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 54,50 por danos materiais, ambos com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte ferroviário prestado pela concessionária ré que justifique a responsabilização civil; (II) estabelecer se o autor contribuiu para o evento danoso de forma a configurar culpa concorrente e, consequentemente, influenciar no valor da indenização. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade da concessionária de transporte ferroviário é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º da Constituição da República e no art. 14 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar a reparação. 5. A prova testemunhal confirmou que o autor era passageiro regular da ré e que a porta do trem se fechou sem aviso sonoro prévio, o que caracteriza falha na prestação do serviço. 6. A tese defensiva, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo em vista a ausência de demonstração concreta da adoção de medidas de segurança por parte da concessionária e a omissão quanto à produção de outras provas que estavam sob seu controle, como imagens de câmeras de segurança.
7. Restou caracterizada culpa concorrente do autor, que também declarou ter apoiado a mão na porta automática ao ingressar no vagão, assumindo comportamento imprudente que contribuiu para o acidente. 8. Se, por um lado, o transportador tem o dever de garantir a incolumidade do passageiro, por outro lado este tem o dever de se comportar com prudência. Apoiar a mão nas portas do trem é um dos comportamentos de risco de causar acidentes. 9. A indenização por dano moral é devida, uma vez que o acidente causou dor física e sofrimento ao autor, com dilaceramento do polegar direito, sendo suficiente para configurar abalo psíquico relevante, nos termos do art. 5º, X da CF/1988. 10. Apesar da culpa concorrente, o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente, a extensão do dano e a jurisprudência predominante nesta corte
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 11. A ausência de emissão de sinal sonoro antes do fechamento automático da porta do trem configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 12. O comportamento imprudente do passageiro ao apoiar a mão na porta contribui para o acidente, configurando culpa concorrente que, no entanto, não afasta o dever de indenização. 13. O dano moral, decorrente de lesão física em transporte público prescinde de prova específica, sendo presumido in re ipsa. 14. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a culpa concorrente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, e 945; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 25; Decreto nº 2.681/1912, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, apelação cível nº 0022368-25.2019.8.19.0004, Rel. Des. José Carlos paes, 12ª Câmara Cível, j. 20.06.2024. (TJRJ; APL 0013751-52.2017.8.19.0067; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade Castro Neves; Julg. 31/07/2025; DORJ 04/08/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE EM PLATAFORMA DE EMBARQUE. Vão existente entre o trem e a plataforma. Lesões na perna esquerda da usuária. Ilícito que configura fortuito interno. Negligência da ré constatada. Nexo de causalidade demonstrado.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte ferroviário coletivo (art. 37, § 6º, da CF/88, art. 14 do CDC e art. 734 do CC). Contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de incolumidade. Não há que se falar em culpa concorrente, porque não previsto expressamente na legislação consumerista. Falha na prestação do serviço da CPTM evidenciada, por falta de segurança. Fatos narrados relacionados ao próprio risco da atividade. Caracterizados danos morais. Quantum debeatur (R$10.000,00) pretendido e fixado em conformidade com padrões desta C. Câmara
. Demanda procedente. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso da ré improvido. (TJSP; AC 1000960-78.2020.8.26.0020; Ac. 17496767; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 17/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 1894)

Assim, a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se justa e equânime, de forma que a majoração para o patamar pretendido pelo espólio (R$ 30.000,00 - trinta mil reais) olvidaria a gravíssima imprudência do condutor, que também foi fator determinante para o desfecho do sinistro.

Por outro lado, a redução pleiteada pela requerida esvaziaria o caráter pedagógico da medida, ignorando a falha de segurança na guarda da via férrea em perímetro densamente povoado.

Evoluindo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, a meu sentir, andou acertadamente ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de danos materiais e lucros cessantes.

Como cediço, a legitimidade para a causa é uma das condições da ação e deve ser aferida à luz da titularidade do interesse em conflito. Segundo a regra geral esculpida no art. 18 do Código de Processo Civil,
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"
.

No caso vertente, o autor José Vanilson Lima buscou o ressarcimento pela perda total do veículo VW/Gol, placa CBC-5588, bem como a reparação por lucros cessantes decorrentes da paralisação de suas atividades de empreitada.

Contudo, conforme documento acostado à fl. 38, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) coligido aos autos evidencia, de forma inequívoca, que o proprietário registral do bem é a pessoa jurídica “Império Veículos Ltda ME”.

Nesse passo, o fato de o autor ser, eventualmente, sócio ou possuidor do automóvel não lhe outorga, de forma automática, a legitimidade para pleitear indenização por danos causados ao patrimônio da referida empresa, uma vez que o prejuízo material direto foi suportado pelo acervo patrimonial da pessoa jurídica, e não pelo requerente.

É bem verdade que a jurisprudência pátria tem abrandado tal rigor ao admitir que o possuidor do veículo (detentor do uso e gozo) possa pleitear o ressarcimento dos danos materiais, desde que comprove ter suportado, de fato, o desembolso financeiro para a reparação do prejuízo ou que a perda do bem tenha impactado diretamente sua esfera jurídica.

Todavia, perscrutando o arcabouço probatório, não vislumbro qualquer documento — seja nota fiscal de conserto, contrato de compra e venda não averbado ou recibo de pagamento — que ateste ter o autor, em nome próprio, arcado com o prejuízo financeiro da perda do veículo.

Esse é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis:

RECURSO INOMINADO. Acidente de Trânsito. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor .
Danos materiais. Veículo de titularidade de terceiro. Condutor não proprietário. Indenização fixada sob a condicionante de transferência da propriedade para a seguradora para pagamento da indenização . Reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa do autor quanto aos danos materiais, uma vez que o autor não comprovou que suportou as despesas com o reparo do bem.
Danos morais. Inexistência de comprovação de prejuízo à personalidade do autor. Art . 485, VI, do CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA referente aos danos materiais. RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00004716120228260352 Miguelópolis, Relator.: Alcides Lourenço Cabral Filho, Data de Julgamento: 07/10/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/10/2025)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA . ACOLHIDA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. MOTORISTA QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ACIDENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . Hipótese dos autos em que o motorista não é proprietário do veículo e ingressou com a ação objetivando a condenação por danos materiais. 2. Ausente comprovação de qualquer prejuízo à parte autora decorrente do acidente do trânsito, requisito essencial para que pleiteie a indenização pelos danos no veículo
(N.U 1018960-61 .2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023). 3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10108697920208110015, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS . RECONHECIMENTO
. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. 1 . CABIMENTO DO RECURSO. Ao reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente em relação ao pedido de indenização por danos materiais, a decisão recorrida consubstancia clara extinção (parcial) do processo no que tange o aludido pedido, sendo, portanto, recorrível pela via do agravo de instrumento, consoante preceitua expressamente o parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil.
2 . ILEGITIMIDADE ATIVA. Caso dos autos em que, não sendo o proprietário do bem – mas tão somente o seu condutor quando do acidente –, não tendo tampouco comprovado o desembolso dos valores relativos ao conserto da motocicleta, carece, de fato, o autor de legitimidade para postular a indenização pelos referidos danos materiais (reparo do bem). Precedentes deste Colegiado
. Manutenção da decisão recorrida .PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51080855320218217000 OUTRA, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 28/09/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade ativa para postular ressarcimento de danos materiais e morais referentes ao conserto de veículo de terceiro. I
II. RAZÕES DE DECIDIR O autor busca indenização por danos materiais e morais decorrentes do conserto de veículo de terceiro, o que caracteriza ilegitimidade ativa, uma vez que tal direito pertence à seguradora e não ao autor
. A sentença apelada encontra-se fundamentada e ratificada com base no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível desprovida . Tese de julgamento: "Ilegitimidade ativa do autor para postular ressarcimento de danos referentes a veículo de terceiro." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 252 do RITJSP. (TJ-SP - Apelação Cível: 10338723820228260577 São José dos Campos, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

Portanto, ante a ausência de prova da titularidade do direito material ou do efetivo prejuízo suportado pela parte autora, a manutenção da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, porquanto não se admite a substituição processual anômala no presente caso.

Prosseguindo, no que concerne ao pedido de indenização por lucros cessantes, importa consignar que tal pretensão encontra-se umbilicalmente ligada à tese de indisponibilidade do veículo para o exercício da atividade profissional do de cujus.

Sustenta a peça exordial que a colisão ferroviária, ao acarretar a perda total do automóvel, teria inviabilizado a continuidade dos serviços de empreitada prestados pelo autor, gerando o prejuízo financeiro ora reclamado.

Todavia, a sorte desse pleito acessório segue, inevitavelmente, a do principal.

Ora, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do autor para pleitear o ressarcimento pelos danos materiais causados ao veículo — visto que a propriedade registral pertence à pessoa jurídica “Império Veículos Ltda ME” (terceiro estranho à lide) —, opera-se um óbice intransponível ao exame do mérito dos lucros cessantes decorrentes da inutilização do referido bem.

Com efeito, os lucros cessantes, na qualidade de espécie de danos materiais, exigem a demonstração de que a parte sofreu uma frustração real e direta em seus ganhos em razão do evento danoso.

No caso concreto, se o instrumento de trabalho gerador da suposta renda (o veículo) não integra o patrimônio jurídico do requerente, carece este de legitimidade para reclamar as perdas financeiras reflexas da sua indisponibilidade.

Em outras palavras: a tese de lucros cessantes está ancorada na premissa de que o demandante era o titular do direito de exploração econômica do bem danificado.

Contudo, ao não comprovar ser o titular do direito material sobre o automóvel ou o responsável pelo ônus financeiro de sua manutenção e perda, o autor não detém a pertinência subjetiva necessária para postular indenização pelo que deixou de lucrar em razão de um dano causado ao patrimônio alheio.

A inadmissibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) projeta-se, portanto, sobre toda a cadeia reparatória que tenha por fundamento o dano ao veículo.

Em outros termos, a rejeição do pedido de lucros cessantes é medida de rigor, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva já exaustivamente fundamentada em linhas atrás, restando prejudicada a análise do mérito quanto à efetiva ocorrência da perda financeira.

Remanesce, ainda, a análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Juízo
a quo
fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar contra o qual se insurge o apelante (espólio), pugnando pela elevação para 20% (vinte por cento).

Como é cediço, o arbitramento dos honorários deve observar os parâmetros delineados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sopesando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, conquanto a matéria jurídica não revista de complexidade extraordinária, outros fatores militam em favor de uma remuneração mais condigna aos patronos da parte autora.

Primeiramente, destaca-se a longa tramitação do feito, ajuizado em outubro de 2017. O processo demandou o acompanhamento diligente por quase nove anos até a presente fase recursal, exigindo dos profissionais uma atuação persistente e atenta ao longo de quase uma década de marcha processual.

Ademais, a instrução do feito não se restringiu à prova documental, tendo sido necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos, ato que demanda maior preparo, deslocamento e tempo de dedicação por parte dos advogados. O zelo profissional restou evidenciado pela condução escorreita das etapas processuais e pela tempestividade das manifestações.

Nesse diapasão, entendo que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) não remunera adequadamente o esforço despendido e o tempo de espera para a satisfação do crédito.

Por outro lado, a majoração para o teto de 20% (vinte por cento) revela-se excessiva, considerando a existência de sucumbência recíproca e a extinção de parte dos pedidos sem resolução de mérito.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, patamar que melhor reflete o equilíbrio entre a natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85, § 2º DO CPC/15 - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o trabalho do advogado, indispensável à administração da justiça. Sopesando os referidos pressupostos, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
. (TJ-MG - AC: 02728344220138130707, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, objetivando a cobertura de tratamento multidisciplinar para transtornos do espectro autista, conforme recomendação médica. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou o reembolso integral caso o tratamento seja realizado fora da rede credenciada . A advogada da parte autora recorre visando à majoração dos honorários advocatícios, que imputa serem irrisórios, e não reflete a complexidade da matéria, a resistência da ré e o tempo de tramitação do feito. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia consiste na adequação do valor dos honorários advocatícios, fixados na sentença objurgada, considerando-se a complexidade da matéria e o tempo de tramitação do processo . III. Razões de Decidir
3. A verba honorária de 10% sobre o valor da causa não é irrisória, mas insuficiente, diante da complexidade do caso e do trabalho desenvolvido. 4 . A aplicação dos critérios do artigo 85, § 2º do CPC é adequada, majorando-se o percentual para 15% sobre o valor da causa
. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a sentença no mais . Tese de julgamento: 1. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. (TJ-SP - Apelação Cível: 10410492120218260114 Campinas, Relator.: MARIO CHIUVITE JUNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)

Pugna o apelante (espólio), ainda, pela reforma da sentença no ponto em que o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, deveria ser isentado de tal ônus.

Entretanto, tal pretensão carece de amparo legal, revelando-se fruto de uma interpretação equivocada do instituto da gratuidade.

Como preceitua o art. 98, § 2º, do Código de Processo Civil,
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.

Portanto, a condição de beneficiário da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que a sentença deve refletir fielmente o resultado da lide e a distribuição do ônus da derrota (princípio da causalidade).

A proteção conferida pela lei àqueles que não possuem recursos para litigar sem prejuízo do sustento próprio não reside na isenção da dívida, mas sim na suspensão da sua exigibilidade.

Nesse sentido, dispõe o § 3º do referido artigo 98 que as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Decorrido esse prazo sem alteração da fortuna do devedor, a obrigação será extinta.

Dessa forma, a r. sentença andou acertadamente ao fixar a condenação em verbas sucumbenciais, devendo apenas ser observado que o cumprimento de tal obrigação ficará sobrestado enquanto perdurarem os efeitos da gratuidade deferida ao autor. Admitir a isenção absoluta, como pretende o espólio, violaria frontalmente o texto expresso da lei processual e o equilíbrio que deve reger a responsabilidade das partes no processo.

Assim, rejeito a tese de isenção, mantendo a condenação sucumbencial tal como lançada, observada a cláusula de suspensão de exigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC.

Por derradeiro, entendo que a apelação da requerida merece acolhimento quanto à necessidade de adequação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, enquanto que o seu § 1º prevê que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso, calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. A partir do arbitramento, deverá ser acrescida a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) pelo IPCA, integrada à Selic.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. EXCLUSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRAU DE CULPA MANTIDO. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
9. Os consectários legais devem observar as inovações trazidas pela Lei n. 14.905/2024: (i) juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária; (ii) correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), integrada à Taxa Selic após a sentença
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0005329-93.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 02/12/2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto por
ANGELA MARIA BRAGANÇA LIMA
e
ELVIS SOARES LIMA
e
dou-lhe parcial provimento,
apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma,
conheço
do apelo manejado pela
VALE S/A
e
dou-lhe parcial provimento,
para estabelecer, quanto aos danos morais,

a incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. A partir do arbitramento, deverá ser acrescida a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) pelo IPCA, integrada à Selic.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento dos apelos, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.